Tribunal: TJPA
Processo: 0806748-62.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806748-62.2016.8.14.0301

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE DE BELEM - SEMOB

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LEI MUNICIPAL Nº 9.233/2016 COMBATIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROIBIÇÃO DE TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS EM VEÍCULOS PARTICULARES POR MEIO DE APLICATIVO. POSTERIOR REVOGAÇÃO. JUÍZO QUE SENTENCIOU A PERDA DO OBJETO. SENTENÇA REFORMADA PARA NÃO MANTEREM HÍGIDAS AS MULTAS APLICADAS NA VIGÊNCIA DA LEI. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELOS DANOS CAUSADOS PELA LEI MANIFESTAMENTE INCONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E REJEITADO.

1.

A Decisão Monocrática determinou a não higidez das multas aplicadas aos motoristas a época da vigência da Lei N. 9.233/2016, que proibiu o transporte remunerado de passageiros em veículos privados por meio de uso de aplicativos.

2.

Em que pese a Lei N. 9.233/2016 ter sido posteriormente revogada pela Lei n.º 13.640/2018, é evidente o seu caráter inconstitucional, posto que usurpou a competência privativa da União para legislar acerca de trânsito e transporte (Constituição Federal, Art. 22, XI e Tema 967 do STF).

3.

O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência no sentido de que o Estado possui a responsabilidade civil por lei inconstitucional que tenha gerado danos a particulares (RE nº 153.464, rel. Celso de Mello, DJ 2.9.2992 - RDP 189/305)

4.

Dessa forma, forçoso concluir que diferente do arguido pelo agravante, os atos praticados sob a vigência da Lei antiga carecem de validade.

5.

Agravo Interno conhecido e não provido.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Belém em face da Decisão Monocrática de ID. 5384851, de minha relatoria, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, determinando a não higidez das penalidades aplicadas na vigência da Lei 9.233/2016, que vedava o uso de carros particulares para o transporte remunerado individual de pessoas de passageiros, pelo fato da legislação estar em dissonância com o entendimento .

Em suas razões recursais, o Município de Belém se limita a aduzir a necessidade de validar os atos praticados sob vigência da Lei antiga, até a edição de novo ato normativo que a revogou (ID. 5899628).

A Defensoria Pública do Estado do Pará apresentou suas contrarrazões ao Agravo Interno, arguindo, em suma, que o presente recurso foi interposto com fins meramente protelatórios, posto que não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada.

É o sucinto relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, passo a análise recursal.

Trata-se de recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, interposto em face da Decisão Monocrática (ID. 5384851), de minha Relatoria, onde o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual teve seu provimento concedido.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que é necessário validar os atos praticados sob a vigência da Lei antiga, até a edição de novo ato normativo que a revogou.

No caso em tela, a Lei nº 9.233/2016, posteriormente revogada pela Lei n.º 13.640/2018, proibiu o transporte remunerado de pessoas em veículos particulares cadastrados através de aplicativos.

De pronto, vejo que inexiste razão ao agravante.

Os atos praticados sob vigência da Lei antiga não devem subsistir, posto que, como levantado na decisão combatida, a Lei nº 9.233/2016 claramente era dotada de caráter inconstitucional, já que usurpava a competência da União para legislar sobre trânsito e transporte, conforme art. 22 de nossa Constituição Federal:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

XI - trânsito e transporte;

Tal inconstitucionalidade é tão patente, que o Supremo Tribunal Federal editou o Tema 967, cuja tese fixada expôs que a proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional.

Ora, sendo a lei revogada de cunho evidentemente inconstitucional, forçoso reconhecer a responsabilidade do Estado pelos danos causados pela lei inconstitucional, posto que, os atos legislativos não podem ir em direção oposta aos mandamentos constitucionais.

Tal entendimento é majoritário dentre os doutrinadores pátrios, visto que, Esteves (2003, p.171) já dispunha que:

Ressaltando o caráter vinculado da atividade legiferante, sustenta o autor a possibilidade de configuração de ilícito legislativo, consubstanciado em contrariedade formal ou material do ato legislativo, em face da Constituição, o que suscita, pelas mesmas razões aplicáveis dos demais campos de atuação estatal, a sistemática jurídica própria da responsabilidade patrimonial do Estado, legitimando a pretensão ressarcitória do lesado

Complementa o Ministro Gilmar Mendes, em seu Curso de Direito Constitucional (2010, p. 1457):

Os atos praticados com base na Lei inconstitucional que não mais se afigurem suscetíveis de revisão não são afetados pela declaração de inconstitucionalidade.
Em outros termos, somente serão afetados pela declaração de inconstitucionalidade com eficácia geral os atos ainda suscetíveis de revisão ou impugnação
.

Assevero que o Supremo Tribunal Federal possui decisão firmada neste sentido:

Responsabilidade Civil do Estado. Lei Inconstitucional. Indenização -" O Estado responde civilmente por danos causados aos particulares pelo desempenho inconstitucional da função de legislar ". (RE nº 153.464, rel. Celso de Mello, DJ 2.9.2992 - RDP 189/305).

Por fim, verificando que Lei municipal outrora combatida e posteriormente revogada, serviu de embasamento legal para a aplicação de multas a diversos motoristas que realizavam o transporte remunerado de pessoas em veículos particulares cadastrados através de aplicativos, é imperioso concluir a não validade dos atos praticados sob vigência da Lei antiga.

Manter tais penalidades hígidas, seria o equivalente a não responsabilizar o município pelos danos causados, uma vez que, as multas são atos cuja eficácia geral ainda é suscetível de revisão ou impugnação.

Ante o exposto,
conheço
do Agravo Interno e
nego-lhe provimento
, pelos motivos acima aludidos.

Desta forma, mantenho a Decisão Monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 17/11/2021